Tribunal: TJPA
Processo: 0854284-25.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854284-25.2023.8.14.0301

APELANTE: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: JACILENE SIQUEIRA DE ARAGAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N.º 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, não tendo havido a negativa do direito
.
Prejudicial de mérito afastada.

2 –
"
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002
" (Recurso Repetitivo. Tema 553/STJ - REsp 1251993/PR).

3 –
A autora comprovou o seu direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

4-
Embora o art. 12, da Lei Municipal nº 7.507/91
encerre uma norma de eficácia contida,
faz-se imperioso concluir que tem aplicabilidade imediata
,
pois essa é justamente uma característica das normas de eficácia contida
, consoante precedente do STJ.

5 –

Apelo conhecido e improvido. Em sede de remessa necessária, sentença mantida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo
Município de Belém
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0854284-25.2023.8.14.0301,
proposta por
JACILENE SIQUEIRA DE ARAGÃO
em face do ente municipal.

Em síntese, a inicial narra que a parte autora ingressou na rede municipal em 01/10/2002, após ser aprovada no Concurso Público nº 001/02 – PMB / SESMA, enquadrada, quando da admissão, na referência salarial nº 16 (dezesseis), com lotação na Secretaria Municipal de Saúde – SESMA, no cargo de Técnica em Enfermagem.

Afirma que tem direito a progressão funcional horizontal por antiguidade, conforme previsto no Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém - Lei Municipal 7.507/91, que prevê que a progressão funcional se dará com interstício de 05 (cinco) anos entre cada referência, aplicando a diferença salarial de 5% entre uma e outra.

Relata que já acumula mais de 20 (vinte) anos de serviço público ao Município de Belém, e cumpre os requisitos necessários, fazendo jus a elevação à referência nº 20.

Dito isso, requereu seja determinado à Autoridade Impetrada que proceda a implementação da progressão funcional horizontal (por antiguidade) da Impetrante, elevando-a à referência salarial n° 20 (vinte), com a devida retificação nos Acervo Funcional da servidora e correspondentes reflexos financeiros em seu vencimento-base.

Em apreciação ao pedido, o magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Desse modo, CONCEDO PARCIALMENTE a ORDEM, para determinar à Autoridade Impetrada que imediatamente conceda sobre o vencimento-base da Impetrante, a elevação de nível de progressão funcional correspondente aos níveis de referência do cargo que ocupa, julgando extinto o processo com análise do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Sem condenação em custas e em honorários pela Fazenda Pública e pela impetrante, conforme enunciados das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ, e art. 25, da Lei 12.016/2009.

Face a sentença,
o Município de Belém interpôs Apelação Cível,
sustentando, em prejudicial de mérito, a prescrição da pretensão de reenquadramento, mencionando não se tratar, na hipótese, de prestação de trato sucessivo, eis que a progressão é decorrência de ato de enquadramento em plano de carreira. Assim, como transcorreram bem mais do que 5 anos da ciência da suposta violação ao direito do servidor, não há renovação automática do prazo, pois o servidor tinha ciência de que a progressão funcional supostamente não estaria sendo aplicada.

Em mérito, argumentou que o dispositivo da Lei Municipal que trata da progressão funcional nunca foi implementado pela Administração Pública. Não obstante, a progressão funcional de servidores não se encontra prevista nem na lei de diretrizes orçamentárias, nem na lei orçamentária anual, o que impede, dessa forma, que haja qualquer reconhecimento do referido direito em prol da referida servidora.

Menciona que os servidores públicos municipais recebem

gratificação de fundamento idêntico ao da Progressão Funcional, motivo

pelo qual não podem ser concedidas simultaneamente ao mesmo beneficiário, sob risco de

violação ao art. 37, XIV, CF/88. Apesar de possuírem denominações diferentes, ambas possuem o mesmo fundamento teleológico, pois visam proporcionar melhorias salariais aos servidores de acordo com o tempo de serviço prestado à Administração Pública.

Por fim, requereu conhecimento e provimento de seu apelo para reformar a sentença de piso, julgando improcedentes os pedidos autorais.

A parte autora apresentou Contrarrazões, refutando as razões recursais levantadas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida irretocável a sentença
a quo.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Havendo questões prejudiciais a serem analisadas, passo, pois, ao seu exame, adiantando desde já que não podem ser acolhidas.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

O apelante suscita a prescrição da pretensão deduzida na petição inicial, com o argumento de que foi alcançada pelo prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto n.º 20.910/1932.

Contudo, não se pode perder de vista que o pedido formulado se divide em duas situações: o reconhecimento ao direito da progressão horizontal e o pagamento retroativo das verbas pleiteadas.

Quanto ao primeiro, isto é, o reconhecimento de que o autor faz jus à progressão funcional, não há que se falar em prescrição para propositura da ação, pois sua natureza é de trato sucessivo que se renova a cada mês, atraindo, assim, o teor da Súmula 85 do E. STJ,
verbis
:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

No mesmo sentido, são os seguintes precedentes do E. STJ:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1.
Consoante o entendimento desta Corte, nas ações em que se discute omissão administrativa em proceder à progressão funcional de servidor prevista em lei, se inexistente recusa formal na implementação do direito, incide a Súmula 85 do STJ, havendo apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019)

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO. EFEITO INFRINGENTE. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.

1. No julgamento embargado, afirmou-se a prescrição do fundo de direito, porque entendido, equivocadamente, ter-se controvérsia a respeito de reenquadramento funcional.

2.
Nas ações em que se discute progressão funcional, se inexistente recusa formal da administração na implementação do direito, tem-se relação de trato sucessivo. Assim, a prescrição atingirá apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento.

Incidência da Súmula 85/STJ. Precedentes.

3. Na hipótese, pretende a autora lhe seja concedida progressão funcional, por força da Lei municipal n. 7.169/1996, que autorizaria, para a obtenção da vantagem, o cômputo de período trabalhado antes de sua vigência.

4. A concessão de progressão automática posterior não configura recusa do direito vindicado, e muito menos se reveste da formalidade necessária para ato dessa natureza. Revela, na verdade, omissão administrativa com respeito à vantagem pretendida pela servidora pública.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeito infringente, para conhecer-se parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento.

(EDcl no REsp 1679026/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)

Dessa forma,
rejeito a prejudicial de prescrição do direito de ação.

MÉRITO.

Em relação ao mérito, verifico que não merece prosperar o apelo uma vez que, em relação a progressão funcional por antiguidade, a Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação dos artigos 12 e 16 alterada pela Lei n° 7.546/1991, possui eficácia plena, contendo todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, senão vejamos:

Art. 11 -
Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 12 -
A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

(...)

Art. 16
- Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

§ 1º - A posição atual do funcionário será considerada observando-se os seguintes critérios:

I - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de dois níveis, o funcionário pertencente a nível mais alto terá sua classificação elevada em três referências;

II - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de três níveis, o funcionário do nível intermediário será classificado com a elevação de mais duas referências e o funcionário pertencente ao nível mais alto será classificado com a elevação de mais três referências;

III - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de quatro níveis, o funcionário será posicionado na nova referência pela ordem sequencial do nível anteriormente ocupado.

§ 2º -
Excetuam-se do disposto no § 1º deste artigo, em virtude de pertencerem a categorias diferenciadas, os ocupantes de cargo do Grupo Magistério, cujo posicionamento na escala de referência será considerado exclusivamente pelo tempo de serviço prestado ao Município de Belém.

(...)

Art. 19 -
A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências,
com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Assim, a legislação deixa claro que a progressão por antiguidade, exceto no caso do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991.

Esta Corte de Justiça possui inúmeros julgados nesse sentido de eficácia plena dos referidos diplomas legais, conforme se observa, ilustrativamente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO PODER PÚBLICO SOBRE A PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. AFASTADA.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO A ALMEJADA PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. Preliminar de prescrição trienal rejeitada, pois de acordo com o entendimento consolidado no STJ, as ações indenizatórias regem-se pelo Decreto 20.190/32, que disciplina que o direito a reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial. 2.
No mérito, comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, tem direito a autora ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em sede de Reexame necessário (2183853, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-09)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. EFICÁCIA PLENA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. MUNICÍPIO DE BELÉM.
CARGO DE ENFERMEIRO-NS-13. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II DO CPC. EFEITO CASCATA ENTRE PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADO.

1- (...) 2-
Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias, em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precedem o ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula 85 do STJ.
Preliminar Rejeitada;

3-
A Lei Municipal nº 7.507/91, estabelece, no art. 12, que a progressão funcional horizontal se dará de 05 (cinco) anos em 05 (cinco) anos de efetivo exercício.

Os arts. 18 (e anexos) e 19, por sua vez, disciplinam as composições, especificações e valores de incidência sobre cada progressão.
Logo, a norma contém todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata,

sendo desnecessária qualquer complementação, revelando-se assim, uma norma de eficácia plena;

4- Segundo o art. 373, incisos I e II, do CPC, cabe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito;

5-
A progressão funcional por antiguidade deve ocorrer, de forma automática, no interstício de 05 (cinco) anos, cabendo o ajuste da remuneração observando a diferença de 5% (cinco por cento) entre as referências (art. 11, 12 e 19, da Lei nº 7.507/91);

6- A progressão e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas, por isso não se confundem e não possuem o mesmo critério de avaliação;

7- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

8- Recurso de apelação e Reexame Necessário conhecidos. Apelação desprovida; sentença alterada em reexame. (2174948, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-05)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1. Apelação Cível. Arguição de ausência de Direito ao Reenquadramento e Incorporação de Progressão Funcional por antiguidade.
A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática

à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).
2. O Conjunto probatório anexado na inicial demonstra que o Apelado é servidor público municipal desde 1992, com mais de 20 anos de efetivo exercício na função, tendo ingressado na referência 01.
Comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade, por cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência.

3. Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. Precedentes. 4. (...) 7. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária, para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, bem como, alterar a fixação dos consectários legais.

8. À unanimidade. (2132410, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26)

Quanto a alegação de que a regra do art. 12, da Lei Municipal nº 7.507/1991, que prevê a progressão funcional temporal, constitui norma de eficácia contida e, por isso, carece de regulamentação, também não merece prosperar.

Se a regra do art. 12, da Lei Municipal nº 7.507/1991 é uma norma de eficácia contida, como alega o Município de Belém em suas razões recursais, vejo que há mais uma razão para a manutenção da sentença guerreada, pois o referido dispositivo legal tem aplicabilidade imediata, consoante demonstra o julgado do STJ que segue abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. ART. 62, § 2º, DA LEI N. 8.112/90. AUTOAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o art. 62, § 2º, da Lei n. 8.112/90,
por se tratar de norma de eficácia contida, não depende de lei regulamentadora para que se produza seus efeitos, sendo autoaplicável.

Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp 261316 / CE, Relator: Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, DJe 03/12/2013).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, com amparo na jurisprudência dominante deste Tribunal,
conheço e nego provimento ao apelo
.

É o voto.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Belém/PA, data de registro do sistema.

DESEMBARGADORA EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/11/2024